Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-29.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002245-29.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA GARCIA PIRES - CPF: 959.096.300-59 (EMBARGADO), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 23.585.934/0001-38 (EMBARGANTE), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a resilição de contrato de promessa de compra e venda em regime de multipropriedade, com devolução parcial dos valores pagos e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise dos critérios legais previstos no art. 85, §2o, do CPC para fixação dos honorários advocatícios, apta a justificar a integração do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão dos honorários advocatícios, fixando-os no mínimo legal (10%) e considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido, ainda que de forma não exaustiva.

5. A fixação da verba honorária observou os critérios legais, sendo legítima a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo em condenação ilíquida, conforme orientação do STJ.

6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina, ainda que de forma implícita, os critérios do art. 85, §2o, do CPC para fixação de honorários advocatícios. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar suposta omissão quanto à análise dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios.

Nos embargos apresentados (ID: 352683853), a embargante afirma haver omissão no julgado, pois não houve enfrentamento específico das razões suscitadas quanto à necessidade de observância concreta dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC para a fixação dos honorários advocatícios.

Sustenta que, embora o percentual fixado esteja dentro da faixa legal, a fixação automática do mínimo legal não afasta a necessidade de análise da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo diante da natureza da demanda e da simplicidade da controvérsia. Argumenta que o acórdão limitou-se a afirmar que o percentual fixado corresponde ao mínimo legal, sem enfrentar de forma específica os argumentos relativos à eventual desproporcionalidade da base de cálculo adotada e à possibilidade de fixação equitativa da verba honorária.

Por fim, requer que seja sanada a omissão apontada, com a devida manifestação expressa acerca dos critérios previstos no art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, bem como sobre a possibilidade de fixação equitativa da verba honorária à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do recurso para fins de prequestionamento, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados, especialmente art. 8o e art. 85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID: 354736382), a embargada FLAVIA GARCIA PIRES alegou que as alegações da embargante não se sustentam, uma vez que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.

Afirma que o acórdão expressamente consignou que
"Os honorários advocatícios foram arbitrados no piso previsto no art. 85, § 2o, do CPC, não se evidenciando desproporcionalidade. Majoração recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC"
, e reafirmou que
"A sentença fixou o percentual no piso legal, o que, por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade".

Sustenta que a decisão embargada não se limitou a mencionar o piso legal, mas também reconheceu a complexidade e o trabalho desenvolvido no processo, afirmando que
"A demanda não se limitou a simples postulação inicial, tendo envolvido pedido de tutela de urgência, interposição de agravo de instrumento, tentativa de conciliação, embargos de declaração e atuação em sede recursal, evidenciando atividade profissional compatível com a verba fixada".

Por fim, requer que sejam negados provimento aos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, sob a alegação de omissão quanto à análise dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme o prazo legal e por parte legítima, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O acórdão embargado, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando a resilição do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade e condenando a requerida à devolução das quantias pagas, com retenção de 25%, correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

A embargante aponta omissão no acórdão quanto à análise dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios previstos no art. 85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, a eliminar contradição, a esclarecer obscuridade ou a corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado. Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão enfrentou de modo suficiente e adequado a questão relativa aos honorários advocatícios, como se depreende do seguinte trecho:

"[...] A apelante insurge-se contra os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de excessividade. Não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20%, observados os critérios legais. A sentença fixou o percentual no piso legal, o que, por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade. A demanda não se limitou a simples postulação inicial, tendo envolvido pedido de tutela de urgência, interposição de agravo de instrumento, tentativa de conciliação, embargos de declaração e atuação em sede recursal, evidenciando atividade profissional compatível com a verba fixada.

Quanto à base de cálculo, a condenação é ilíquida, dependendo de apuração em fase própria, o que legitima a fixação sobre o valor atualizado da causa, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Não se verifica, portanto, enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva, mas mera aplicação do parâmetro mínimo previsto em lei. [...]"

Como se observa, o acórdão não apenas mencionou o piso legal de 10% previsto no art. 85, §2o, do CPC, mas também analisou expressamente a adequação desse percentual às peculiaridades do caso concreto, destacando que a demanda envolveu
"pedido de tutela de urgência, interposição de agravo de instrumento, tentativa de conciliação, embargos de declaração e atuação em sede recursal
", o que evidencia a consideração dos critérios estabelecidos nos incisos III (trabalho realizado pelo advogado) e IV (tempo exigido para o serviço) do §2o do art. 85 do CPC.

Ademais, ao afirmar que a fixação dos honorários no piso legal
"por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade",
o acórdão manifestou-se implicitamente sobre a razoabilidade e proporcionalidade da verba honorária, considerando que o percentual de 10% representa o mínimo legal previsto para causas dessa natureza.

Quanto à base de cálculo, o acórdão também foi explícito ao consignar que
"a condenação é ilíquida, dependendo de apuração em fase própria, o que legitima a fixação sobre o valor atualizado da causa, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça",
afastando, assim,
qualquer alegação de desproporcionalidade quanto a esse aspecto.

Importante ressaltar que o julgador
não está obrigado a rebater
, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

No caso em tela, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, tendo analisado, ainda que implicitamente, os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, especialmente ao destacar a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte embargada.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

A parte Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito, lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026